Tribunal: TJSP
Processo: 2316386-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Agravo interno interposto contra acórdão. Descabimento. Recurso cabível apenas contra decisão monocrática do relator. Inteligência dos artigos 1.021 do Código de Processo Civil e 253 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Inadequação da via eleita. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal.
Recurso não conhecido.